Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713426-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA e outro contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (PJe 0718691-29.2022.8.07.0018), determinou a intimação da parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Os agravantes sustentam que deve ser aplicado o IPCA-E, em substituição à TR, por força das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Argumentam que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Judiciário, e que a indicação do índice no título não impede sua atualização conforme parâmetros vigentes, especialmente diante da extinção ou substituição de índices. Defendem que a TR não pode mais ser utilizada nos débitos da Fazenda Pública desde que o STF e o STJ, nos Temas 810 e 905, firmaram entendimento pela aplicação do IPCA-E. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial, a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. O pedido de liminar foi indeferido (ID 45613612). Contrarrazões apresentadas (ID 45958590). Por meio do despacho de ID 46628475, determinei o sobrestamento do feito ante a existência de questão prejudicial discutida no AGI n. 0711464-08.2023.8.07.0000, qual seja, a ilegitimidade ativa do exequente, ora agravante. Em consulta aos autos do referido recurso, verificou-se que foi reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente na demanda de origem, com trânsito em julgado. As partes se manifestaram sobre o resultado do recurso (IDs 77766946 e 78498975). É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto. O reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente no cumprimento de sentença, com trânsito em julgado, constitui questão prejudicial que impede o prosseguimento da execução e, por consequência, esvazia o objeto do presente recurso. Com efeito, se a parte não detém legitimidade para figurar no polo ativo da execução, carece de interesse jurídico em discutir o índice de correção monetária aplicável aos cálculos, tornando insubsistente a controvérsia recursal. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator